Tribunal: STF
Processo: HC 236547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sylvia Christina Barbosa de Moura em favor de Cristian Pedro Delfim Ledoino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 869.051/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 19.9.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, “devido a inexistência de características que determinem e/ou mantenham a prisão do Acusado, deve-se optar pelo deferimento/concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, já que preenche todos os requisitos legais e não justifica sua prisão antecipadamente, que, por sua vez, a privação de liberdade como antecipação da pena desagua em condição por demais ilícita, conforme art. 310, II e art. 5º, LXVI da CF/88”. (p. 4)



    Defende-se que “conforme Auto de Prisão em Flagrante, a apreensão dos entorpecentes é meio acusatório duvidoso, uma vez que, conforme as testemunhas – ainda que sejam os próprios policiais que efetuaram a prisão, o que torna duvidoso o caráter verdadeiro do depoimento -, sendo que alegam que as drogas foram encontradas dentro do imóvel, mas não deixaram seu padrasto acompanhar as buscas, além de não haver autorização do Padrasto Luíz para a entrada em sua casa e muito menos o acompanhamento e revista na casa e o encontro do referido entorpecente.” (p. 10)



    Ao final, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do CPP, para que, responda o processo penal em liberdade, ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia ainda o trancamento da ação penal.



    O ato coator (eDOC 9) foi publicado em 13.12.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ainda que assim não fosse, quanto à validade da prisão preventiva, transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “No caso em apreço, a autoridade judicial impetrada observou em sede de audiência de custódia realizada em 20/09/2023, a regularidade do flagrante, apontando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consignando que, no caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória das drogas - apreensão de cocaína e maconha e, além disso, houve a apreensão de balança, munições, etc. Foi consignado ainda na referida decisão, que o caso em tela trata de crime permanente, acrescentando que não houve qualquer mácula a ser reconhecida com relação à prova trazida aos autos, obtida de forma lícita e juridicamente válida, relembrando que o crime de tráfico é permanente, ensejando o flagrante delito na só existência de guarda ou depósito do entorpecente, daí a possibilidade, inclusive, de violação do domicílio sem autorização judicial se no imóvel há guarda de drogas, como se dera no caso concreto. Ademais, ressaltou o Juízo de piso que, enquanto menor, foi investigado por tráfico e depois de maior, por roubo, a indicar que as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes para a contenção do custodiado. De mais a mais, apontou que o indiciado foi autuado também por crime tipificado no Estatuto do Desarmamento, circunstância que igualmente indica a necessidade da prisão cautelar, não alterando essa conclusão a afirmação relacionada a primariedade técnica do custodiado (fls. 22/25). Requerida a revogação da prisão preventiva (fls. 29/33 e documentos às fls. 34/39), o pleito foi indeferido, tendo o d. Juízo a quo fundamentado que a ilustre defensora não apresentou nenhum argumento que pudesse alterar o panorama fático dos autos, destacando que os indícios de materialidade delitiva e autoria são veementes, tendo o acusado flagrado guardando vasta quantidade de drogas e apetrechos, além de munições de arma de fogo, circunstâncias a indicar o caráter mercantil daquelas, ponderando que a grande quantidade de droga apreendida, além da arma de fogo e munições, a despeito da primariedade, indica o envolvimento aprofundado do réu com o narcotráfico e, por via de consequência, sua periculosidade concreta (fls.45/50). 



    (...) 



    Observe-se que a decisão combatida não se arrimou somente na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade identificada no caso concreto, à vista das circunstâncias específicas da empreitada criminosa. 



    (...) 



    Neste prisma, desde que demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário mencionar que na hipótese não se aplicam as medidas cautelares, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal. Portanto, não constatada qualquer inidoneidade a macular a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando que a custódia cautelar se mostra necessária não só como garantia da ordem pública, mas como forma de assegurar a efetividade da instrução criminal, além de assegurar eventual aplicação da lei penal, concluindo que os demais argumentos trazidos pela ilustre defesa versam sobre matéria de fundo, a ser apreciada ao final, na sentença, após regular instrução probatória. 



    (...) 



    Como visto, há prova da materialidade e indícios suficientes de vinculação do paciente à autoria da infração apurada. Se não bastasse, é de se ter presente que está sendo processado pela prática, em tese, de crime grave - tráfico ilícito de drogas - além de posse de munições de armas de fogo, aptas a produzirem disparos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar - e que, sabido, à saciedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que responda em liberdade o processo. De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse colocado em liberdade, assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir do grave fato que lhe é imputado e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as quais merecem destaque, a expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, em sua residência, consistentes em um total de 2.363,27kg (dois quilos trezentos e sessenta e três gramas e vinte e sete centigramas), em peso líquido, de cocaína (lacres nº 0074518, 0074519, 0074511, 0074530), divididas em 2.392 (dois mil trezentos e noventa e dois) eppendorf ´s, e 29,25g (vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha (lacre nº 0074515), divididos em52 (cinquenta e dois) tubos, além de 10 (dez) unidades de munições calibre 32 (lacre nº 0074523), 3 (três) unidades de munições calibre .40(lacre nº 0074525), 2 (duas) unidades de munições calibre .40 (lacre0074524), 2 (duas) unidades de munições calibre .765 (lacre nº 0074526), 1 (um) projétil calibre 380 (lacre nº 0074527), 1 (um) projétil calibre 9mm (lacre nº 0074551), aptas a produzirem disparos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar(BO às fls. 10/14 destes autos e auto de exibição e apreensão e fotos às fls. 16/18 e 19/21 do feito de origem), a denotar a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente, circunstâncias que justificam a manutenção da medida extrema no caso em tela. Deve ser ponderado ainda, que a despeito da primariedade (fls. 51/52 dos autos originários), o paciente registra passagem junto à Vara da Infância e Juventude, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico ilícito de drogas, constando imposição de medida socioeducativa de advertência (fls. 53, idem). Tal circunstância, por mais que não seja configuradora de reincidência, é indicativa de reiteração delitiva, demonstrando que se trata de pessoa voltada para o submundo social, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. 



    Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente à decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública em face da prática de atos infracionais durante a menoridade." (eDOC 8, p. 8-15)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Por fim, em relação ao pleito de trancamento da ação penal, verifica-se que o tema tampouco foi objeto de exame anteriormente, o que impede sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente